Tribunal: TJES
Processo: 5011372-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011372-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: ANTONIO BORGES FILHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE LESÃO GRAVE DEMONSTRADOS. CONSUMIDOR QUE NÃO SABE LER E ESCREVER. CONTRATO ASSINADO A ROGO. COMPROVAÇÃO DE TED QUE NÃO BASTA A COMPROVAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. VALOR DAS ASTREINTES RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Após analisar os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, concluo como evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, sobretudo se considerado que o autor é pessoa simples, pensionista do INSS e afirma não ter efetuado a contratação do empréstimo.

2.De outro lado, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante. Precedentes TJES.

3. Acerca da necessidade de apresentação de caução por parte do Agravado, entendo que tal providência não se mostra necessária, valendo destacar que o §1º do artigo 300 do CPC estabelece que tal exigência poderá ser fixada a critério do Magistrado, após análise dos elementos apresentados no caso concreto. E na hipótese dos autos, não vislumbro a demonstração da irreversibilidade da medida, isto é, da impossibilidade de realização dos descontos, acaso, ao final da demanda, resulte evidenciada a legitimidade da contratação do empréstimo questionado.

4. Recurso conhecido e improvido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5011372-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADO: ANTÔNIO BORGES FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO SAFRA S/ A
contra a r. decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e reparação por danos morais tombada sob o nº 5005698-61.2023.8.08.0012 em trâmite perante da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica ajuizada por
ANTÔNIO BORGES FILHO
deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para determinar a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, referentes ao contrato de empréstimo consignado nº 000011908183, sob pena de multa no valor de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Em suas razões (id 6141044), postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que a manutenção da decisão agravada tem potencialidade de causar-lhes graves danos, eis que o valor do empréstimo consignado foi creditado em conta de titularidade do Agravado. Assim, argumenta que deveria ter sido exigido pelo juízo de origem, como condição para o deferimento da tutela de urgência, a apresentação de caução do valor creditado na conta do Autor/ Agravado, o qual lhes garantirá a restituição de eventual valor a ser devolvido pela parte agravada.

Após detida análise dos documentos que instruem os autos de origem, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Para melhor compreensão, destaco inicialmente que o Agravado ajuizou na origem ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano material e repetição do indébito em desfavor da Agravante, objetivando discutir a legitimidade de contrato de empréstimo consignado firmado em seu nome.

E, do exame dos autos de origem, o juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada determinando ao Requerido/ Agravante que “
(...)que a requerida suspenda o contrato de cartão de empréstimo consignado de nº 000011908183 no benefício previdenciário do autor ANTONIO BORGES FILHO – CPF: 353.569.107-97, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em relação a cada desconto mensal efetuado após a intimação desta decisão, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais
).(...)”

Conforme é cediço, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, é indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

E, após analisar os documentos que instruem os autos, tendo por baliza a profundidade cognitiva exercida pelo magistrado singular, concluo como evidenciada a probabilidade do direito invocado pelo autor advindo da alegada ausência de contratação, sobretudo se considerado que o autor é pessoa simples, pensionista do INSS e afirma não ter efetuado a contratação do empréstimo que deu origem aos descontos.

Assim, considerando a fase em que se encontrava a marcha processual na origem ao tempo em que proferida a decisão, não observo a existência de elementos que demonstrem o desacerto da decisão hostilizada, haja vista que o agravado colacionou aos autos de origem elementos mínimos de prova, de acordo com a sua condição.

De outro lado, vale destacar que em relação ao perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, entendo que a manutenção do desconto em desfavor do Agravado, em tese indevido, lhes ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

Nesse sentido apresento a título de ilustração arestos deste E.TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. ÔNUS DA PROVA DA REQUERIDA. INVIABILIDADE DE A AUTORA PRODUZIR PROVA NEGATIVA. ÔNUS DO QUAL A REQUERIDA NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) como se sabe, nas ações em que se alega a inexistência de relação jurídica, a compreensão pretoriana é no sentido de que não compete ao autor o ônus da prova da não ocorrência da relação, uma vez que se assim procedêssemos estaríamos impondo a produção de prova negativa. Assim, compreende-se que ao réu, compete a prova da existência da relação jurídica (TJES, AC 035120271495, Relator: Telemaco Antunes De Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 28/11/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017). 2) In casu, a ré não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que somente fez, nos autos, juntar diversas cópias de contratos, num emaranhado de documentação cuja desordem dificulta a compreensão e não se presta à comprovação da existência da relação jurídica referente às linhas e aos aparelhos apontados na exordial como não contratados. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004253-61.2018.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 10/11/2020; DJES 05/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SER IMPUTADO AO AUTOR. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA PRIMEVA QUANTO AOS JUROS DE MORA. 1. A prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute aos requeridos a prova da existência da relação jurídica. 2. Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em benefício previdenciário da autora, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada de acordo com os critérios estabelecidos pela jurisprudência, quais sejam, reparatório, ressarcitório e punitivo, pautando-se sempre nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para não ensejar em enriquecimento ilícito do ofendido. 4. De acordo com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, os juros e a correção monetária são matérias de ordem pública, e podem ser fixados ou alterados de ofício pelo Tribunal quando do julgamento do recurso de apelação, sem que isso implique em reformatio in pejus (STJ - AGRG no RESP 1451962/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 23/09/2014). 5. Para a fixação da verba honorária sucumbencial, o julgador deve pautar-se na natureza e importância da causa, bem como no grau de zelo do profissional que patrocinou a parte vencedora, considerando o lugar de prestação dos serviços, o trabalho realizado pelo Advogado e o tempo exigido para o seu exercício, de modo que o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atende os parâmetros do§ 3º, do art. 20 do CPC/73. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença modificada de ofício para determinar a incidência de juros de mora na indenização por danos materiais a partir do evento danoso. (TJES; Apl 0018701-55.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/05/2019; DJES 07/06/2019)

Nesse contexto, especificamente acerca da necessidade de apresentação de caução por parte do Agravado, entendo que tal providência não se mostra necessária, valendo destacar que o §1º do artigo 300 do CPC estabelece que tal exigência poderá ser fixada a critério do Magistrado, após análise dos elementos apresentados no caso concreto.

E na hipótese dos autos, não vislumbro a demonstração da irreversibilidade da medida, isto é, da impossibilidade de realização dos descontos, acaso, ao final da demanda, resulte evidenciada a legitimidade da contratação do empréstimo questionado.

Vale ainda registrar, que o referenciado dispositivo ao estabelecer acerca da mencionada faculdade de o Magistrado exigir a caução em caso de concessão da tutela de urgência, resguarda expressamente a parte hipossuficiente em detrimento de eventual garantia de ressarcimento da parte contrária, eis que previu, em sua parte final, a possibilidade de dispensa da caução em benefício daquela.

No caso dos autos, foi deferida a gratuidade da justiça em benefício do Agravado, o que reforça a desnecessidade de exigência da caução.

Assim, entendo que deve ser improvido o recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 28/11/2023

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões